Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-86.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008234-86.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora